Tribunal: STF
Processo: Rcl 64714
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo interno em reclamação. Execução de sentença coletiva. FUNDEF. Ausência de aderência estrita. Negativa de provimento.



    I.  Caso em exame



    1. Agravo interno em reclamação que impugna decisão que suspendeu o cumprimento de título executivo formado em ação civil pública, na qual a União foi condenada a complementar repasses relativos ao FUNDEF.



    II.  Questão jurídica em discussão



    2. Discute-se a suposta violação à autoridade da decisão proferida por esta Corte na STP 68, que permitiu o prosseguimento do cumprimento de sentença.



    III.  Razões de decidir



    3. Não há relação de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma invocado. O ato indicado como paradigma suspendeu os efeitos de decisão liminar proferida em ação rescisória, que obstava o prosseguimento do cumprimento de sentença na origem. A decisão reclamada sobrestou novamente o feito, mas na fase de expedição do precatório, com base em fundamento diverso.



    IV.  Dispositivo



    4. Agravo interno a que se nega provimento.



    _______



    Jurisprudência citada: Rcl 6.040-ED (2014), Rel. Min. Teori Zavascki; Rcl 11.246-AgR (2014), Rel. Min. Dias Toffoli; Rcl 21.409 (2016), Rel. Min. Luís Roberto Barroso.